Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Demonstrado, em cognição sumária, que os alimentos provisórios fixados no percentual de 20% estão destoantes do binômio necessidade e possiblidade, a verba alimentar deve ser reduzida para 10% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios.
III – Agravo de instrumento provido.